Tribunal: TJDFT
Processo: 0711881-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. EXPRESSIVO. JUÍZO DE EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA 1.076/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, DO CPC.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade em R$ 10.000,00.
2. O Superior Tribunal de Justiça, definindo o alcance da norma inserta no §8o do art. 85 do CPC nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmou tese no sentido que: i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076 dos Repetitivos).
3. Diante de a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, ter afastado a possibilidade de fixação da parcela por equidade em condenações de grande valor, devem ser observados os percentuais previstos no parágrafo 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.